Tribunal: TJPA
Processo: 0000916-30.2015.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000916-30.2015.8.14.0200

APELANTE: JAIRO NEGREIROS SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. BOMBEIRO MILITAR. INSTAURAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE ÓBICE PARA APURAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DISCIPLINARES. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe falar em prescrição, pois como bem esclarecido na sentença não se pode confundir a pretensão punitiva com a pretensão executória.

Segundo a Lei Estadual nº 6.833/2006, que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, alterada pela Lei Estadual nº 8.973/2020, o direito de punir prescreve em 05 (cinco) anos contados da data de conhecimento do fato (art. 174). Outrossim, tanto a instauração do PAD como a prolação de decisão acarretam a interrupção do curso do prazo prescricional.

O próprio apelante, quando de sua petição inicial, mencionou que, relativamente ao BG nº 215/2012 – o mais remoto – cujo fato apurável ocorreu em 12/08/2009. A decisão da autoridade superior aplicando a punição restou proferida em 22/11/2012, portanto decorreram pouco mais de 03 (três) anos sendo evidente a não ocorrência da prescrição.

O fato de estar em gozo de prorrogação de licença para tratamento de saúde não implica óbice à instauração do processo administrativo disciplinar.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso voluntário confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000916-30.2015.8.14.0200

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JAIRO NEGREIROS SOUZA

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO COLARES BARATA (OAB/PA 16.932)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CHRISTIANE PENEDO DANIN (OAB/PA 8.018)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de recurso de apelação, autos de ação cautelar inominada, interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava suspender as sanções impostas em decorrência de PADS, publicadas nos Boletins Gerais nº 215/2012, 080/2013, 202/2013, 05/2014 e 027/2015.

O recorrente sustentou que os referidos procedimentos não podiam ter sido instaurados porque estava em período de licença para tratamento de saúde. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença deferindo os pedidos iniciais formulados.

Recurso recebido no duplo efeito.

Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por prevenção.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no sentido de suspender o procedimento disciplinar enquanto o recorrente permanecer em licença médica.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, não cabe falar em prescrição (matéria de ordem pública), pois como bem esclarecido na sentença não se pode confundir a pretensão punitiva com a pretensão executória.

Segundo a Lei Estadual nº 6.833/2006, que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, alterada pela Lei Estadual nº 8.973/2020, o direito de punir prescreve em 05 (cinco) anos contados da data de conhecimento do fato (art. 174). Outrossim, tanto a instauração do PAD como a prolação de decisão acarretam a interrupção do curso do prazo prescricional. Neste sentido:

Art. 174. O direito de punir prescreve em cinco anos, contados da data em que as autoridades superiores tomaram conhecimento do fato. (Alterado pela Lei nº 8.973/2020)

§ 1º O curso da prescrição interrompe-se:

I - pela instauração de processo administrativo disciplinar;

II - pela decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;

III - pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar; (Alterado pela Lei nº 8.973/2020)

(...)

§ 2º Ocorrendo uma causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia.

No caso sob exame, o próprio apelante, quando de sua petição inicial, mencionou que, relativamente ao BG nº 215/2012 – o mais remoto – cujo fato apurável ocorreu em 12/08/2009.

Pois bem, quanto ao referido fato a decisão da autoridade superior aplicando a punição restou proferida em 22/11/2012 (data do BG nº 215), portanto decorreram pouco mais de 03 (três) anos sendo evidente a não ocorrência da prescrição.

Quanto a principal alegação deste apelo o fato de estar em gozo de prorrogação de licença para tratamento de saúde, a partir de 19/12/2013 (ID 2545772 – Pág. 17), não implica óbice à instauração do processo administrativo disciplinar.

A jurisprudência do STJ e do STF não consideram tal fato (gozo de licença para tratamento de saúde) como impeditivo sequer para aplicação da demissão, o que é algo muito mais grave que a instauração do PAD. Confira-se:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PATRULHEIRO RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. Impossibilidade de apreciar-se, em mandado de segurança, alegação de falsidade da prova testemunhal e de cerceamento de defesa, não comprovada de plano. Não configura nulidade, à falta de previsão legal nesse sentido, a não-conclusão do processo administrativo no prazo do art. 152 da Lei nº 8.112/90. Circunstância que, de resto, não prejudicou o impetrante, processado sem o afastamento previsto no art. 147 do mesmo diploma legal. Prazo que foi estabelecido em prol da Administração, com o fim de afastar o inconveniente do retorno do servidor afastado, antes de apurada a sua responsabilidade funcional (art. 147, parágrafo único).
A circunstância de encontrar-se o impetrante no gozo de licença para tratamento de saúde e em vias de aposentar-se por invalidez não constituía óbice à demissão, como não constituiria a própria aposentadoria que, para tanto, estaria sujeita à cassação, na forma do art. 234 da Lei nº 8.112/90
. Independência das instâncias administrativa e penal, consagrada no art. 125 do diploma legal sob enfoque, inocorrendo condicionamentos recíprocos, salvo na hipótese de manifestação definitiva, na primeira, pela inexistência material do fato ou pela negativa da autoria, o que não ocorre no caso examinado. Ausência das apontadas ilegalidades. Mandado de segurança indeferido.”
(MS 22656, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/1997, DJ 05-09-1997 PP-41874 EMENT VOL-01881-01 PP-00074)

***

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO NO GOZO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a circunstância de encontrar-se o servidor público no gozo de licença para tratamento de saúde não constitui óbice à aplicação da pena de demissão
.

2. Segurança denegada.”
(MS n. 12.683/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 28/3/2008, DJe de 26/5/2008.)

De mais a mais, consta dos autos cópia do Ofício nº 198/2013-DS BM, subscrito pelo Coronel Diretor de Saúde CBMPA informando ao Presidente do PAD que o indiciado tinha condições de ser ouvido no respectivo procedimento (ID 2545773 – Pág. 61).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022